Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731461-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO AURÉLIO GONÇALVES FONSECA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao réu que cancele os descontos realizados na conta-corrente do autor, bem como restitua os valores já descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização para desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos sobre contratos de mútuo bancário firmados anteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 5. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito da autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 42 do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, pleiteando seja reconhecido o direito do consumidor de revogar a autorização de descontos em conta corrente. Enfatiza que os débitos em conta corrente são lícitos enquanto enquanto perdurar a autorização, conforme a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116 (ID 76455540). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76455540. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025